Tribunal: TJMT
Processo: 1009383-76.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009383-76.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MESAQUE DE CASTRO DIAS - CPF: 632.758.991-04 (EMBARGANTE), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA GUIMARAES - CPF: 020.396.747-05 (EMBARGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), JOAO VITOR NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 013.436.666-27 (EMBARGADO), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MESAQUE DE CASTRO DIAS - CPF: 632.758.991-04 (EMBARGADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MESAQUE DE CASTRO DIAS e
BANCO INTER S.A.

EMBARGADO: BANCO PAN S.A., BANCO INTER S.A., MESAQUE DE CASTRO DIAS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE CANCELAMENTO DOS DESCONTOS – TESE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES – TEMAS ENFRENTADOS – PEDIDOS JÁ ANALISADOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §2º DO CPC – NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONTRADIÇÃO SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MESAQUE DE CASTRO DIAS REJEITADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO INTER S.A. ACOLHIDOS.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem ser acolhidos e o vício sanado.

Nos termos do
art. 85, §2º do CPC, determina que a condenação deverá se basear, consecutivamente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
MESAQUE DE CASTRO DIAS e

BANCO INTER S.A.

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação

n
.
1009383-76.2023.8.11.0040
,

que
deu parcial
provimento ao recurso
para o fim de condenar o Banco Inter S.A. a indeni
zação por danos morais
no montante d
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como manter a verba honorária
arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, com a redistribuição do ônus sucumbencial, em decorrência da sucumbência recíproca, na proporção de
80% (oitenta por cento) a ser
pago pela apelada Banco Int
er S.A. e o restante (20%) pela
apelante, com fulcro nos
arts
. 85, § 2º e 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

A
parte Embargante
MESAQUE DE CASTRO DIAS
afirma que houve omissão sobre o pedido de cancelamento dos descontos na sua aposentadoria, bem como sobre a devolução das parcelas já descontadas do benefício previdenciário.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso

para sanar o alegado v
ício
, reformar o acórdão embargado
e esclarecer sobre os pedidos ventilados.

Já
a

parte
Embargante
BANCO INTER S.A.
assevera que o acórdão apres
entou vício de contradição ao manter a condenação honorária com aplicação sob o valor atualizado da causa quando, com base no art. 85, §2º do CPC, a condenação deve se dar sob o valor da condenação.

Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar a contradição, reformando a decisão embargada para retificar a condenação honorária que, sob a ótica do art. 85, §2º do CPC, deverá incidir sob o valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões por nenhuma das partes, conforme certidão de ID.
228808162
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BANCO INTER S.A.
e MESAQUE DE CASTRO DIAS

EMBARGADO: BANCO PAN S.A., BANCO INTER S.A., MESAQUE DE CASTRO DIAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
MESAQUE DE CASTRO DIAS e
BANCO INTER S.A.

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação
n.
1009383-76.2023.8.11.0040
,
que deu parcial provimento ao recurso
para o fim de condenar o Banco Inter S.A. a indenização
por danos morais
no montante d
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como manter a verba honorária
arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, com a redistribuição do ônus sucumbencial, em decorrência da sucumbência recíproca, na proporção de
80% (oitenta por cento) a ser
pago pela apelada Banco Int
er S.A. e o restante (20%) pela
apelante, com fulcro nos
arts
. 85, § 2º e 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

“
[...]

Empréstimo não autorizado e devolução dos valores à segunda apelada mediante boleto

O apelante sustenta que ajuizou a ação em virtude de empréstimo não contratado e devolvido, referente ao Contrato nº 3674991165, no valor de R$ 13.756,35, a ser pago em 84 parcelas de R$ 415,64.

Assevera que, logo após o valor entrar em sua conta, em
09/12/2022
, providenciou de imediato a devolução, a qual ocorreu em
12/12/2022
.

Aduz que, com a petição inicial, juntou o extrato bancário comprovando a devolução do valor referente ao
citado Contrato
nº 3674991165, conforme teria sido orientado pelo Banco Pan S.A., que havia lhe enviado boleto de pagamento tendo como beneficiária o Banco Inter.

Nos referidos comprovantes de pagamento e boleto, consta que o beneficiário é o Banco Inter S.A. e o sacador/avalista seria a pessoa jurídica denominada de Primor
Cred
Intermediações LTDA. (ID 218553196).

Sustenta que o contrato com o Banco Pan é nulo, pois não conta com assinatura.

Sustenta ser pessoa idosa totalmente vulnerável.

Ressalta que, em razão da evolução do valor pela Apelante, não haveria motivo e razão, para conceder o locupletamento ilícito em favor das Apeladas, isto é, permitir que debitem o valor da parcela dos supostos empréstimos no benefício previdenciário do recorrente.

Assim, pede que os vícios apontados no contrato sejam reconhecidos e declarados e, desse modo, que os pedidos constantes na inicial, para declarar a inexistência do negócio jurídico celebrado, condenar à devolução em dobro quanto aos valores já descontados na aposentadoria do apelante e à litigância de má-fé das apelas sejam procedentes.

A parte apelada, Banco Pan S.A., por sua vez, sustenta que não há provas de que a empresa Primor
Cred
Intermediações LTDA., que recebeu os valores depositados pelo apelante, tenha atuado como correspondente bancário do Banco Pan S.A.

Ademais, o Banco Pan S.A. aduz que o apelante recebeu os valores do empréstimo de forma legítima, com autorização por senha e reconhecimento facial, afastando-se a responsabilidade objetiva devido à culpa exclusiva da vítima.

O Banco Pan S.A. também argumenta que a prática delituosa se perpetrou por ausência de cautela mínima do apelante e que o pagamento foi realizado perante instituição diferente, no caso, o Banco Inter S.A.

Por sua vez, o Banco Inter S.A. aduz que não possui qualquer relação jurídica com o apelante e que não enviou ou solicitou o pagamento do boleto, não tendo qualquer envolvimento no golpe sofrido pelo apelante.

O Banco Inter S.A. também defende que não há comprovação de sua participação na relação que originou a lide e que não houve falha na prestação de seus serviços que pudesse justificar a responsabilização.

Além disso, sustenta que o dano moral alegado pelo apelante não se configura, uma vez que não houve violação dos direitos da
personalidade.]

Pois bem. Ressai dos autos que o apelante alega, em síntese, ter sido ludibriado, por meio de ligações telefônicas, por pessoas que se passavam por funcionárias do Banco Inter S.A (segundo o Boletim de Ocorrência - Id. 125672235) e do Banco Brasil S.A (segundo a petição inicial - Id. 125672215), as quais lhe ofereceram um empréstimo consignado e que, todavia,
alega não
ter aceitado.

Em sequência, aduz que ao constatar a transferência do valor de R$ 13.776,82 à sua conta, em 09/12/2022, teria entrado em contato com o Banco Pan S.A. e informado que não teria interesse no valor e, assim, teria recebido boleto para devolver o montante.

Ocorre que, após realizar o pagamento do boleto, no valor de R$ 13.756,35, em 12/12/2022, constatou que o contrato de empréstimo consignado com o Banco Pan S.A. permaneceu sendo debitado em sua aposentadoria e, posteriormente, teria verificado que o valor acabou sendo pago ao Banco Inter S.A.

Em que pese o apelante sustentar a inexistência do contrato de empréstimo, não é o que se extrai dos autos.

Isso porque, a apelada Banco PAN S.A. juntou aos autos o extrato e instrumento do contrato de cédula de crédito bancário, proposta 367499116,
realizado por aparelho móvel e autorizado por senha, com reconhecimento facial, bem como documento pessoal
(ID 131071884, autos de origem).

Insta destacar que, este procedimento foi realizado no dia 06/12/2022, 02 (dois) dias antes do dia que recebeu os valores em sua conta corrente, no dia 09/12/2022, conforme demonstrado pelo próprio autor (ID 125672215, autos de
origem), evidenciando que a contratação foi realizada pelo consumidor, afastando as alegações da parte demandante de que não teria solicitado o empréstimo.

Ademais, não há sequer prova indiciária de que a empresa Primor
Cred
Intermediações LTDA., pessoa jurídica correntista do Banco Inter S.A. que recebeu os valores depositados pelo apelante, tenha atuado como correspondente bancária do Banco PAN S.A., o que, em tese, poderia justificar a responsabilização da instituição financeira, conforme previsto no artigo 3º da Resolução nº 4.935/01 do Banco Central.

Inclusive, simplesmente ao se verificar o comprovante de transferência acostado no ID 125672215, constata-se que a chave PIX do CNPJ está cadastrada em instituição bancária diferente da requerida, qual seja: Banco Inter S.A., com logomarca do Banco Inter também no boleto bancário, afastando qualquer alegação de desconhecimento da parte autora.

Assim, no que tange ao Banco PAN S.A., fica também afastada a incidência do enunciado da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que não houve incidência de “fortuito interno relativo a fraudes”.

Ou seja, não se trata de fraude contratual
. O que pode ter ocorrido foi o arrependimento posterior do recorrente, após contratar o empréstimo, e posteriormente o pagamento errôneo a terceiro.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVADO – CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL
– CONSUMIDORA COM EXPERIÊNCIA DE CRÉDITO PREGRESSO – CONJUNTO PROBATÓRIO –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO
– ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo comprovação suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A realização de saques no cartão de crédito consignado, por si só desvirtua o contrato de empréstimo consignado.

Em se tratando de recurso interposto unicamente por uma das partes, é vedada a modificação do decisum de forma a prejudicar a parte recorrente. Princípio da vedação à reformatio in pejus.

(N.U 1002437-10.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024)
[Grifo
nosso]

Ademais, extrai-se dos autos que o apelante, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, contava com 64 anos na data dos fatos (ID 218552190), não se tratando de incapaz para a prática de atos da vida civil.

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam caracterizar a nulidade do contrato ou afetar a capacidade plena do apelante, pois ausente as circunstâncias do
art. 4º, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 4º. São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

I -
os
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II -
os
ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

IV -
os
pródigos.

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

Ademais,
além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
, conforme cita-se:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

[...]

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.

Assim, em se tratado de consumidor absolutamente capaz e inexistindo provas das alegações da parte recorrente, acerca dos supostos vícios de consentimento no ato da contratação do empréstimo, não há que se falar em nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico concernente à contratação do empréstimo, sob a inteligência dos
arts
. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/
c
o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil.

Porém, no que concerne à lide envolvendo o pagamento do boleto à pessoa jurídica Primor
Cred
Intermediações LTDA., correntista do Banco Inter S.A.
, haveria que se analisar a responsabilidade ou não desta instituição financeira quanto ao dano material pelo pagamento do boleto, no valor de R$ 13.756,35.

Todavia,
ressai da petição inicial que o ora apelante requereu a devolução das parcelas do empréstimo descontadas em seu benefício previdenciário, que diante do exposto não há que se falar em restituição, mas não requereu a condenação do Banco Inter S.A. à devolução do valor de R$ 13.756,35 transferido à pessoa jurídica Prime
Cred
Intermediações LTDA
., conforme cita-se:

[...]

f) No
mérito que seja julgada
TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação
, para que seja declarada a inexistência do débito, e a condenação das rés a
restituir os valores descontados indevidamente no benefício previdenciário
,
e os que ainda vierem a ser descontados, sendo que o valor (R$ 3.325,12) dobrado perfaz a quantia de R$ 6.650,24;

g) Que
seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

h) Que
seja concedida a
inversão do ônus da prova
, em favor da Requerente, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII do CDC;

i) Que
a requerida seja condenada ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios, e demais cominações legais;

[...] [Grifos do original]

Desse modo, em razão da adstrição ao pedido, não há nesta instância recursal que se falar em responsabilidade da apelada Banco Inter S.A. no que tange ao valor pago por boleto a terceiro, com fulcro nos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito
a
lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Assim, resta aferir se a apelada, Banco Inter S.A., poderia ser responsabilidade pelos danos morais sofridos pelo apelante quanto ao “golpe do boleto bancário” praticado por terceiro.

Pois bem. Há que se falar em responsabilidade do Banco Inter S.A. pelos danos morais sofridos pelo apelante. Isso porque,
pois

cabia à apelada Banco Inter S.A., a demonstração do cumprimento de todas as cautelas para abertura de uma conta corrente, no caso, a do suposto fraudador, Primor
Cred

Intermediações LTDA., conforme exigências do BACEN, nos termos dos
arts
. 2º e 4º, da Resolução nº 4.753/2019 do CMN:

Art. 2º
As instituições referidas no art. 1º, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente
, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.

[...]

Art. 4º
O contrato de prestação de serviços de conta de depósitos deverá dispor, no mínimo, sobre
:

I -
os
procedimentos para identificação e qualificação dos titulares da conta, observado o disposto no art. 2º;

[...]

III -
as medidas de segurança para fins de movimentação da conta
;

[Grifo
nosso]

A apelada, Banco Inter S.A.,
sequer se dispôs a juntar documentos do titular fraudador da conta que se
apresenta como
intermediadora das instituições financeiras
.

O fraudador só logrou êxito na empreitada criminosa, porque, além de convencer e induzir o recorrente em erro, também encontrou, na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes do banco réu, um campo fértil e propício para recebimento dos valores e o desvio, consumando-se a apropriação indevida.

Assevera-se que o Poder Judiciário, tendo como norte os fins sociais e as exigências do bem comum, deve atender à necessidade de uma interpretação mais adequada para lidar com a atual sociedade de riscos que emerge no contexto das novas tecnologias, em consonância com o comando do art. 8º do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 8º
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
.

[Grifo
nosso]

Nesse sentido, evidencia-se a maior facilidade para a ocorrência de fraudes no meio digital, pela rapidez e redução de formalismos resultantes das novas tecnologias de transações bancárias, a exemplo do “golpe do boleto falso”.

Além disso, não se pode negar os riscos decorrentes do uso de “
deepfakes
”, mediante aplicativos de sistemas de Inteligência Artificial, que já estão sendo disseminados em nosso país, a tal ponto que um estelionatário não mais usará o golpe do novo número de telefone, com foto de perfil, para se fazer passar pelo filho de uma vítima, pois ele se apresentará em voz e vídeos clonados, como se fosse a própria pessoa.

Como exemplo, cita-se a fraude de um vídeo, alertada pela Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, no qual um clone do Presidente da República indica um
site
com promessa de resgate de valores pelo Sistema de Valores a Receber, do Banco Central:

Um vídeo que simula o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicando um site suspeito com uma promessa de resgate de valores está circulando na internet. Trata-se de uma
deep

fake
, um tipo de peça de desinformação que lança mão de recursos de computação gráfica e audiovisual para imitar personalidades.

O referido resgate de valores citado pelo vídeo existe: trata-se do Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central. No entanto, esse recurso só pode ser acessado no próprio site da instituição, e é gratuito. Por meio do SVR, é possível consultar valores deixados em contas bancárias a partir do CPF do titular das contas bancárias. Dessa forma, o interessado pode tanto ter ciência dos saldos das contas das quais é titular, quanto solicitar a devolução dos valores.

Criminosos virtuais utilizam o SRV como isca para aplicar golpes. A partir da promessa do resgate do dinheiro nas contas, eles criam sites falsos,
apps
forjados e
chatbots
que ora induzem a pessoa a colocar os próprios dados em um cadastro, ora cobram uma taxa indevida da pessoa. Golpistas prometem inclusive retorno
de valores de compras com cartão de crédito, o que não é possível nem pelo SRV e nem pelo Banco Central.

(FONTE: https://www.gov.br/
secom
/
pt-br
/fatos/brasil-contra-fake/
noticias
/2023/3/estelionatarios-usam-imagem-do-presidente-da-republica-em-deep-fake)

Desse modo, a alegação pura e simples da tese de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro não comporta mais aplicação em ambiente de erupção tecnológica que, junto com a inovação, carreia enormes riscos aos consumidores, antes distantes da realidade analógica.

E é sob esta ótica na qual os casos, envolvendo fraudes bancárias tais como a do “boleto falso”, precisam ser analisados e, também, assim deve ser o que se ora apresenta.

Ressalta-se que, como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, entendimento firmado pela
Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça
.

Desse modo, aplicável, ao caso em exame, a inversão do ônus probatório, nos termos do
art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990
. Inversão
esta
também deferida pela sentença objurgada.

Ademais, ao caso se aplica a
responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços bancários decorre do
art. 14, do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

[Grifo
nosso]

Nesse sentido, é o entendimento do enunciado da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479 do STJ –
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Assim, ressalta-se que não é suficiente que as instituições financeiras apenas alertem os consumidores sobre os riscos; é fundamental que assumam a responsabilidade pela segurança do sistema bancário. Não haveria sucesso no golpe contra a apelante, se não existisse uma conta corrente fraudulenta.

Desse modo, configura-se a responsabilidade objetiva da apelada, com fulcro no já citado
art. 14,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor
, e enunciado da
Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE WHATSAPP. SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE DINHEIRO. FRAUDADOR QUE SE PASSOU PELO FILHO DA CONSUMIDORA. FALHA DO BANCO DESTINATÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE SEM CAUTELA E RESPEITO ÀS NORMAS DO BACEN. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DIGITAL
.
Autora vítima de golpe do
whatsapp
em que o fraudador se passou pelo seu filho e lhe solicitou a transferência de valores através de
pix
. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade da instituição financeira corré. Fato do serviço. Abertura de conta por terceiros estelionatários sem as devidas cautelas, o que viabilizou a concretização e sucesso do golpe
. Além das exigências para abertura de contas correntes, também a transferência efetivada via PIX trouxe para as instituições financeiras obrigações ainda maiores e mais relevantes, no campo da segurança. Esse mecanismo imediato de transferência de fundos exigiu dos bancos sujeição aos riscos das operações, inclusive no campo das fraudes originadas em seus mecanismos internos como falhas nas aberturas das contas usadas pelos fraudadores. A instituição bancária não adotou cautelas para abertura da conta corrente que serviu de instrumento para fraude via PIX, deixando de trazer para os autos prova de ação em conformidade com regulamentação do BACEN. Violação, ainda, do regulamento do PIX (art. 39, 88
e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX.
Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da súmula nº 479 do STJ
. Segundo, determina-se a devolução da quantia transferida pela autora. Diante da falha e responsabilidade do banco corréu no evento danoso, deverá a parte arcar com as perdas experimentada pela autora no importe de R$ 5.000,00. E terceiro, rejeita-se a pretensão de indenização dos danos morais. Em que pese a situação de frustração vivenciada pela autora, a partir da privação do valor referente à transação impugnada, não demonstrou como se deu a repercussão extrapatrimonial. A falha do banco no cancelamento da ordem de transferência, como reconhecido, produziu apenas efeitos na esfera material. A autora não demonstrou nos autos que a privação momentânea da quantia implicou consequências extraordinárias ou impactou sua renda mensal. Ação julgada parcialmente procedente, em segundo grau, em relação aos bancos corréus.

[...]

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA

PARCIALMENTE IMPROVIDO.

(TJ-SP. Apelação Cível nº 1000283-51.2023.8.26.0664. Relator: Desembargador Alexandre David Malfatti. Julgado em 17/11/2023) [grifo nosso].

No mesmo sentido, cito ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – TRANFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2.

Compete
às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.

3. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço.

4.
Comprovado
o dano material correspondente ao envio do
pix
, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira.

5.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor
.

(N.U 1025421-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024) [Grifo nosso]

Quanto aos danos morais, ressalta-se que são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e
psíquica, etc.

Assim, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática, com fulcro
art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e
arts
. 186 e 927 do Código Civil
.

Na hipótese, o ato ilícito evidenciado na espécie revela situação de angústia e aflição enfrentada pelo recorrente, sendo frustrada a legítima expectativa de depósito do montante ao Banco Pan
S.A..

Por conseguinte, configurado o dano e a consequente obrigação de reparação, passo a análise do quantum.

Ao caso em exame, apesar do recorrente pleitear o montante de R$ 10.000,00, tenho como justo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados a título de danos morais na sentença, pois atende a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença atacada para o fim de condenar o Banco Inter S.A. a indenização, por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, perante o resultado do julgamento, mantenho inalterada a verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, procedo com a redistribuição do ônus sucumbencial, em decorrência da sucumbência recíproca, na proporção de 80% (oitenta por cento) a serem pago pela apelada Banco Inter S.A. e o restante (20%) pelo ora apelante, com fulcro nos
arts
. 85, § 2º e 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[...]
”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DE

MESAQUE DE CASTRO DIAS

Omissões

A
parte Embargante
MESAQUE DE CASTRO DIAS
afirma que houve omissão sobre o pedido de cancelamento dos descontos na sua aposentadoria, bem como sobre a devolução das parcelas já descontadas do benefício previdenciário.

Revisitando o acórdão, tenho que
as omissões
não ocorreram.

Isso porque, ficou suficientemente decidido que não houve vício na contratação a fim de causar o cancelamento dos descontos e, consequentemente, para se determinar a devolução de valores.

Vejamos trechos do voto onde deixa o assunto claro:

[...] Em
que pese o apelante sustentar a inexistência do contrato de empréstimo, não é o que se extrai dos autos.

Isso porque, a apelada Banco PAN S.A. juntou aos autos o extrato e instrumento do contrato de cédula de crédito bancário, proposta 367499116,
realizado por aparelho móvel e autorizado por senha, com reconhecimento facial, bem como documento pessoal
(ID 131071884, autos de origem).

Insta destacar que, este procedimento foi realizado no dia 06/12/2022, 02 (dois) dias antes do dia que recebeu os valores em sua conta corrente, no dia 09/12/2022, conforme demonstrado pelo próprio autor (ID 125672215, autos de origem), evidenciando que a contratação foi realizada pelo consumidor, afastando as alegações da parte demandante de que não teria solicitado o empréstimo.

Ademais, não há sequer prova indiciária de que a empresa Primor
Cred
Intermediações LTDA., pessoa jurídica correntista do Banco Inter S.A. que recebeu os valores depositados pelo apelante, tenha atuado como correspondente bancária do Banco PAN S.A., o que, em tese, poderia justificar a responsabilização da instituição financeira, conforme previsto no artigo 3º da Resolução nº 4.935/01 do Banco Central.

Inclusive, simplesmente ao se verificar o comprovante de transferência acostado no ID 125672215, constata-se que a chave PIX do CNPJ está cadastrada em instituição bancária diferente da requerida, qual seja: Banco Inter S.A., com logomarca do Banco Inter também no boleto bancário, afastando qualquer alegação de desconhecimento da parte autora.

Assim, no que tange ao Banco PAN S.A., fica também afastada a incidência do enunciado da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que não houve incidência de “fortuito interno relativo a fraudes”.

Ou seja, não se trata de fraude contratual
. O que pode ter ocorrido foi o arrependimento posterior do recorrente, após contratar o empréstimo, e posteriormente o pagamento errôneo a terceiro.

[...]

Ademais,
além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
, conforme cita-se:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

[...]

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.

Assim, em se tratado de consumidor absolutamente capaz e inexistindo provas das alegações da parte recorrente, acerca dos supostos vícios de consentimento no ato da contratação do empréstimo, não há que se falar em nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico concernente à contratação do empréstimo, sob a inteligência dos
arts
. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/
c
o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil.

Porém, no que concerne à lide envolvendo o pagamento do boleto à pessoa jurídica Primor
Cred
Intermediações LTDA., correntista do Banco Inter S.A.
, haveria que se analisar a responsabilidade ou não desta instituição financeira quanto ao dano material pelo pagamento do boleto, no valor de R$ 13.756,35.

Todavia,
ressai da petição inicial que o ora apelante requereu a devolução das parcelas do empréstimo descontadas em seu benefício previdenciário, que diante do exposto não há que se falar em restituição
, mas não requereu a condenação do Banco Inter S.A. à devolução do valor de R$ 13.756,35 transferido à pessoa jurídica Prime
Cred
Intermediações LTDA
., conforme cita-se:

[...]

f) No
mérito que seja julgada
TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação
, para que seja declarada a inexistência do débito, e a condenação das rés a
restituir os valores descontados indevidamente no benefício previdenciário
, e os que ainda vierem a ser descontados, sendo que o valor (R$ 3.325,12) dobrado perfaz a quantia de R$ 6.650,24;

g) Que
seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

h) Que
seja concedida a
inversão do ônus da prova
, em favor da Requerente, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII do CDC;

i) Que
a requerida seja condenada ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios, e demais cominações legais;

[...] [Grifos do original]

Desse modo, em razão da adstrição ao pedido, não há nesta instância recursal que se falar em responsabilidade da apelada Banco Inter S.A. no que tange ao valor pago por boleto a terceiro, com fulcro nos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito
a
lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Assim, resta aferir se a apelada, Banco Inter S.A., poderia ser responsabilidade pelos danos morais sofridos pelo apelante quanto ao “golpe do boleto bancário” praticado por terceiro.

[...]

Nesse sentido, não há que se falar em omissão.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
s partes
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DO BANCO INTER S.A.

Contradição

A

parte
Embargante
BANCO INTER S.A.
,

assevera que o acórdão apres
entou vício de contradição ao manter a condenação honorária com aplicação sob o valor atualizado da causa quando, com base no art. 85, §2º do CPC, a condenação deve se dar sob o valor da condenação.

Revisitando os autos, tenho que a tese merece acolhimento.

A parte dispositiva com a condenação honorária restou assim
proferida
:

“[...] Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença atacada para o fim de condenar o Banco Inter S.A. a indenização, por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, perante o resultado do julgamento, mantenho inalterada a verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, procedo com a redistribuição do ônus sucumbencial, em decorrência da sucumbência recíproca, na proporção de 80% (oitenta por cento) a serem pago pela apelada Banco Inter S.A. e o restante (20%) pelo ora apelante, com fulcro nos
arts
. 85, § 2º e 86,
caput
, do Código de Processo Civil.[...]”

O citado art. 85, §2º do CPC,
determina que a condenação deverá
se basear, consecutivamente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]

Nesse sentido, considerando que houve reforma da sentença para condenar o Banco Inter S.A. ao pagamento de indenização em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é certo que a verba honorária passaria a incidir sobre o valor da condenação.

Todavia, há de se destacar que
o percentual de 10% sobre o valor da condenação traduziria a honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
o que
se mostra totalmente
a quem
do razoável para remunerar o trabalho do patrono, contrariando, até mesmo, decisões proferidas por esta corte em casos semelhantes.

Nesse sentido, além de alterar a base de incidência da verba honorária para se dar sobre o valor da condenação, há de se majorar a verba honorária para 20%, em atendimento ao art. 85, §2º do CPC, bem como razoabilidade e proporcionalidade e, até mesmo, congruência com os demais votos desta câmara julgadora.

Conclusão

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos

pela

MESAQUE DE CASTRO DIAS
, e
, por sua vez,
ACOLHO

os embargos de declaração opostos

pelo BANCO INTER S.A., para sanar a contradição e determinar que os honorários advocatícios
sejam
arbitrados em
20% sobre o valor da condenação
, mantendo
in
to
tum
os demais termos da decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024